Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso ( )”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Tendo as agravantes rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e conhecido o recurso.
2. Nos termos dos artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal, cabe aos Estados a organização de sua Justiça por edição de leis.
3. A relação jurídica entre CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, CELG D, ENEL BRASIL S/A e Estado de Goiás não é consumerista, mas sim de cunho administrativo, na qual se discute ato praticado pelo Ente Público em processo administrativo, debate afeto à competência absoluta reservada aos juízos de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia – GO. Afinal, ao compor o polo passivo da demanda, o Estado de Goiás (agravado) atrai a incidência de norma especial, qual seja, o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 21.268/2022) em detrimento do Código de Processo Civil, artigo 52.
4. Cláusula de eleição de foro, atinente à competência territorial, cede ao interesse público, que guarda relação com competência absoluta. Assim, nenhum reparo à decisão agravada, pela qual declinada a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.